Tribunal: TJSP
Processo: 2290483-29.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Alegação, em síntese, de omissão, falta de fundamentação, falta de efetividade ao cumprimento de sentença provisório (arts. 520 e 521 do CPC), assim como a embargante prestou caução suficiente e idônea nos autos, além de prejuízo quanto ao indeferimento do julgamento virtual. Caráter infringente ao recurso. Questões amplamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão ou contradição. Alegação, em síntese, de omissão, falta de fundamentação, falta de efetividade ao cumprimento de sentença provisório (arts. 520 e 521 do CPC), assim como a embargante prestou caução suficiente e idônea nos autos, além de prejuízo quanto ao indeferimento do julgamento virtual. Caráter infringente ao recurso. Questões amplamente discutidas nos autos. Oposição ao julgamento virtual. Ausência de prejuízo decorrente do julgamento virtual do recurso, Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.